Tribunal: TCU
Processo: 010.801/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis prejuízos decorrentes da perda de contribuições financeiras para o Fundo Amazônia e da paralisação da aplicação dos respectivos recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, a respeito de suposto prejuízo ao Brasil, sobretudo às políticas públicas de preservação ambiental, em razão da perda de contribuições financeiras para o Fundo Amazônia e a paralisação da aplicação desses recursos, bem como eventual influência indireta das políticas públicas de preservação ambiental em dois casos de morte no País. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em conhecer da presente Representação, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, com o posterior arquivamento dos autos.